Tribunal: TJDFT
Processo: 0708467-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. MÉTODO DE AVALIAÇÃO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. AUTONOMIA. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.

1. As instituições de ensino superior possuem autonomia para estipular os programas dos cursos e seus critérios de avaliação, nos termos do art. 207, da Constituição Federal e do art. 47, §1o, da Lei no 9.394/96.

2. No caso dos autos, ao menos nesse momento processual, não se verificam ilegalidades no procedimento adotado pela faculdade agravada, razão pela qual deve ser observada a autonomia relativa a seu sistema avaliativo.

3. Recurso conhecido e não provido.